Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700686-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MIGUEL DA SILVA AGRAVADO: WESLEI JACSON DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDUARDO MIGUEL DA SILVA contra decisão (ID 183315180) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0700828-18.2021.8.07.0011 indeferiu a impugnação à penhora ofertada, mantendo a constrição da ordem de 15% (quinze por cento) sobre o salário da parte devedora. Alega o agravante, em síntese, o desconto de 15% de sua remuneração não merece substituir no caso concreto, porquanto a maior parte de seu salário está já se encontra comprometida. Sustenta que considerando a “o valor líquido que entra na conta bancária do Agravante é de R$ 3.178,36 (três mil cento e setenta e oito reais e trinta e seis centavos)”, que “após receber sua remuneração, o Agravante ainda tem outras despesas, como aluguel de R$ 750,00, débitos de energia, água, internet, alimentação e remédios”, e que “despesas consideradas essenciais a manutenção da sua saúde e bem estar do indivíduo”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento recursal com a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de penhora do salário do agravante. O recurso é isento de preparo e não foi contrariado. Por meio do despacho de ID 56214364, o agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do recurso, mas se manteve inerte. É o breve relatório. Decido. A liminar consubstanciada na pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferida por esta Relatoria por meio da decisão de ID 54928873. Observo, também, que agravado sequer compareceu aos autos. Com aquela decisão de indeferimento, conformou-se, expressamente, o agravante, inclusive com a juntada da petição de ID 55498577, na qual fez constar, após a devida intimação, o seguinte: “Ciente sem interesse de manifestação / recurso”. A mesma petição, com idêntico teor também foi apresentada na origem, conforme se verifica no ID 183821600 dos autos de referência (0700828-18.2021.8.07.0011). O valor da penhora de salário é de pequena monta, aproximadamente R$476,75 (quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos), o que será efetivado num período aproximado de 12 (doze) meses. A ordem de penhora dirigida ao órgão empregador do agravante (CBMDF) já está em curso, inclusive com uma parcela já transferida para o credor, conforme alvará de ID 184426676 daqueles autos. De se ressaltar, por relevante, que a decisão de rejeição do pedido liminar neste AGI não foi objeto de agravo interno, conforme já mencionado. Nesse descortino, certo de que o litígio já se encontra definido na origem, somada à conformação do agravante quanto ao decidido nesta e naquela instância, apresenta-se aparente perda de objeto do recurso. Assim, o julgamento do mérito importaria inútil prestação jurisdicional, pois incapaz de alterar o cenário processual, repita-se, já definido, além do que afrontaria princípios processuais modernos, notadamente associados à rápida solução do litígio, a importar, desse modo, odiosa e ineficaz perpetuação do processo, no caso, na dimensão do seu desdobramento recursal. Nesta altura, dispensam-se maiores delongas para se concluir, nesta altura, no sentido da manifesta perda do interesse recursal, porquanto a pretensão foi esvaziada e, por conseguinte, a prestação jurisdicional esgotada, conforme acima exposto. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse recursal, nos termos da fundamentação. Por fim, atente-se o agravante para o disposto no §4o do art. 1.021 do CPC. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator